Tribunal: STF
Processo: HC 205702
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado em favor do paciente D.P.W. que se pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso interposto perante o STJ, a fim de suspender a decisão que decretou a sua prisão cautelar na ação criminal 00126342320138240036, tendo em vista a ausência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, bem como as condições pessoais favoráveis do acusado.
    É o relatório. Decido.
    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.
    O impetrante não acostou aos autos qualquer documento.
    Assim, a instrução deficitária inviabiliza a análise do constrangimento ilegal invocado pelo impetrante e a concessão da ordem pleiteada. 
    Acrescente-se que, consoante reiterada jurisprudência da Corte, “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo” (HC 95.434, Primeira Turma, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 25.08.2009). No mesmo sentido: HC 130.240 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24.11.2015 e HC 131.202 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 03.03.2016.
    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Intime-se. 
    Brasília, 24 de agosto de 2021. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente